Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO.
1. Interposto o apelo após o término do prazo recursal, sem que restasse demonstrada justa causa para tanto, há de ser acolhida a preliminar de intempestividade, do que decorre o não conhecimento do recurso.
2. Remessa necessária conhecida, à luz da regra do art. 496, do CPC, não excepcionada, no caso vertente, por qualquer das hipóteses constantes dos §§ 3o e 4o do referido dispositivo legal.
3. Se o laudo pericial foi claro e conclusivo, além de ter sido realizado de forma detalhada, por profissional técnico especialista na área, com respostas a todos os quesitos formulados, de acordo com o estabelecido no art. 473, do CPC, e inexistindo qualquer impugnação específica sobre suas conclusões, há que se manter o direito do apelado à aposentadoria especial, nos termos da sentença resistida.
4. O servidor com direito à aposentadoria especial em razão de deficiência faz jus ao recebimento de abono de permanência, quando permanece em atividade após o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício.
5. Apelação não conhecida. Remessa necessária conhecida e não provida.